Tribunal: TJDFT
Processo: 0704571-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704571-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SMPW QUADRA 05-CONJUNTO 04-CHACARA 04-COLONIA AGRICOLA VEREDAS DA CRUZ AGRAVADO: DAIANE LUCENA DE MELO E SILVA D E S P A C H O Considerando que o teor do acordo apresentado ao ID 25090981 refere-se ao objeto principal da Ação, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a eventual perda de interesse recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator